Tribunal: TJMT
Processo: 1008138-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008138-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO - CPF: 884.562.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH APARECIDA UGOLINI - CPF: 000.940.821-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROMUALDO GONCALVES DE AMORIM - CPF: 378.559.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUED LUZ - CPF: 826.158.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DRIELI AZEREDO RIBAS - CPF: 020.132.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.171-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SILVA QUEIROZ - CNPJ: 08.497.256/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INEXISTÊNCIA DE DOLO – MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO, PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO
A QUO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 489, § 1°, DO CPC OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em inépcia quando a petição inicial atende ao disposto no artigo 319, do CPC, e artigo 17, § 6°, da Lei n.° 8.429/92.

2.
À vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, não podendo incursionar no mérito da ação de origem, sob pena de inadmissível supressão de instância.

3. Na hipótese, a alegada ilegitimidade passiva e ausência de justa causa para a propositura da ação por ausência do elemento subjetivo e dano ao erário constituem questão relevante de mérito, sendo necessária a dilação probatória, o que exige a discussão na ação principal, sob pena de supressão de instância.

4. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação genérica de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

5. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 1046497-51.2020.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou as preliminares suscitadas na contestação, nos seguintes termos (ID. 107942976 – processo n.° 1046497-51.2020.811.0041):

“
Vistos etc.

Cuida-se de
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário com pedido liminar de indisponibilidade de bens
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de
Marcos José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção; Claudio Roberto Borges Sassioto; Marcos Antonio de Souza, Elizabeth Aparecida Ugolini; Lazaro Romualdo Gonçalves de Amorim; Sued Luz; Drieli Azeredo Ribas; João Paulo Silva Queiroz e João Paulo Silva Queiroz-ME,
com fundamento nos art. 9º, 10 e 11, da Lei 8.429/92
.

Alega, em síntese, que foi instaurado o Inquérito Civil SIMP n.º 002038-023/2015, para apurar a existência de irregularidades no Convênio n.º 02/2015, firmando entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE. Posteriormente, a investigação foi desmembrada em outras, ficando o inquérito civil SIMP n.º 000097-023/2020, para tratar dos fatos que envolvem a empresa requerida João Paulo Silva Queiroz-ME.

Afirma que durante as investigações, apurou-se a existência de uma organização formada por servidores públicos e terceiros que desviaram dinheiro público, por meio dos convênios firmados entre a ALMT e a FAESP.

Destaca a conduta de cada um dos requeridos, afirmando que Marcos José, Jocilene Rodrigues e Claudio Roberto, aproveitando das funções que exerciam nas referidas instituições, cooptaram varias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada, desviassem recursos públicos por meio de fraudes em convênios firmados pela FAESPE.

Assevera que o requerido Marcos Antonio de Souza, proprietário do escritório de contabilidade Euro Serviços Contábeis-EPP, foi o responsável por realizar os serviços de regularização e criação de novas empresas fictícias para o esquema, as quais eram contratadas pela FAESPE, para prestar serviços à ALMT e ao TCE-MT.

Argui que durante as investigações, constatou-se que nunca houve a prestação de serviços; os relatórios de atividades e as notas fiscais apresentadas continham informações inidôneas e os pagamentos realizados pelo poder público eram apropriados e divididos entre os integrantes do esquema, notadamente, os mentores Marcos Jose, Jocilene Rodrigues e Claudio Roberto, além dos proprietários de cada pessoa jurídica de fachada.

Aduz que foi o que ocorreu com a empresa João Paulo Silva Queiroz-ME, de propriedade do requerido João Paulo Silva Queiroz, que foi contratada pela FAESPE para prestar serviço de apoio administrativo por meio dos Convênios nº 001/2014 e nº 002/2015, firmados com o TCE-MT e a ALMT, por meio dos quais a empresa recebeu dos cofres públicos as importâncias de R$29.640,00 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais) e R$175.130,00 (cento e setenta e cinco mil, cento e trinta reais) respectivamente. Porém, os serviços nunca foram prestados.

Afirma que os requeridos Lázaro Romualdo, Sued Luz e Drieli Ribas, eram os responsáveis por atestar os relatórios e as notas fiscais de atividade para a ALMT, de modo que, assim agindo, possibilitaram o desvio de recursos públicos.

Relata que a requerida Elizabeth Aparecida Ugolini também integrava o esquema e facilitou a abertura de contas bancárias para as empresas fantasmas na instituição bancaria SICOOB, agência localizada dentro do TCE-MT, bem como as transferências e saques dos recursos desviados dos órgãos públicos.

Discorre sobre os sujeitos do ato ímprobo e assevera que não há dúvida da prática de ato de improbidade administrativa, portanto, os requeridos devem ser responsabilizados na forma da Lei n.º 8.429/92.

Requereu, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos requeridos, até o valor de R$204.770,00 (duzentos e quatro mil, setecentos e setenta reais), para assegurar a aplicação da sanção de perda do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito e de ressarcimento do erário.

Ao final, requereu a procedência da ação, para condenar os requeridos Marcos José; Jocilene Rodrigues; Claudio Roberto; Elizabeth Aparecida;

João Paulo e; a empresa João Paulo Silva Queiroz-ME, pela prática de ato de improbidade, aplicando-lhes as sanções dispostas no art. 12, I, II e II, da Lei nº 8.429/92.

Com relação aos requeridos Sued Luz; Drieli Ribas e; Lázaro Romualdo, pleiteou pela condenação dos mesmos pela prática de ato de improbidade, aplicando-lhes as sanções dispostas no art. 12, II e II, da Lei nº 8.429/92.

Instruiu a inicial com os documentos e registros audiovisuais juntados no Id. 39544620 ao Id. 39545917.

No Id. 42172891, o pedido liminar de indisponibilidade de bens foi deferido, ocasião em que foi também determinada a intimação do Estado de Mato Grosso, por seu representante, a manifestar interesse jurídico na presente ação – Id. 43701133.

O Estado de Mato Grosso manifestou desinteresse em integrar o polo ativo da ação, reservando-se a sua manifestação na fase executória, ocasião em que atuará visando a constrição de patrimônio, para o efetivo ressarcimento ao erário (Id. 43701133).

Pela decisão constante no Id. 72614541, a fase de recebimento da petição inicial foi suprimida com o advento da Lei nº 14.230/2021, determinando-se a citação dos requeridos.

No Id. 78602678 sobreveio a informação de falecimento da requerida Drieli Azeredo Ribas, ocasião em também foi apresentada a contestação pelo espólio da requerida, arguindo preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de indícios mínimos de participação da requerida nos fatos trazidos na inicial.

No mérito, arguiu a inexistência do ato ímprobo, diante da ausência de dolo na conduta da requerida, alegando ainda, que não possui qualquer relação com os fatos ou danos eventualmente praticados contra o erário.

Requereu, ao final, a habilitação do inventariante e a retificação do polo passivo da ação; o reconhecimento da preliminar de inépcia e; a extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito pleiteou pela improcedência da ação.

A requerida Elizabeth Aparecida Ugolini foi regularmente citada no Id. 76119708 e, por seu representante, apresentou contestação no Id. 78710362, arguindo preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de individualização da conduta praticada por cada um dos requeridos; a litispendência, afirmando tramitar outras seis (06) ações, cujas partes, pedidos e causas de pedir são as mesmas dos presentes autos; a ilegitimidade passiva por não ter recebido qualquer vantagem direta ou indireta oriunda dos fatos discorridos na inicial e; ainda, arguiu como prejudicial de mérito, o cerceamento de defesa, por não ter sido ouvida nos autos de inquérito e a ausência de oferecimento de acordo de não persecução cível, o que considera direito subjetivo da requerida.

No mérito, apontou para a ausência de imputação específica de ato ímprobo e da delimitação do dolo da requerida. Requereu, ao final, o reconhecimento das preliminares e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito e, no mérito, a improcedência da ação.

O requerido Sued Luz foi regularmente citado no Id. 75160096 e, por seu representante, apresentou contestação no Id. 80074147, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e a sua ilegitimidade passiva por inexistir qualquer imputação ou demonstração de ato ímprobo praticado pelo requerido; arguiu ainda que a procedência da presente ação poderá acarretar a múltipla condenação do requerido, considerando as esferas cível e criminal, requerendo alternativamente a suspensão da presente ação até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 24191-10.2017.811.0042, perante ao Juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca.

Arguiu acerca da mudança trazida pela Lei nº 14.230/2021, no tocante a necessidade de demonstração concreta dos requisitos, para a decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos.

No mérito, arguiu desconhecer qualquer fraude ou ato ilícito que o requerente afirma existir, rechaçando todas as acusações contrárias ao requerido Sued, alegando serem falsas e inconsistentes.

Alegou que não restou demonstrada qualquer prática de ato de improbidade administrativa ou mesmo o dolo ou culpa do requerido, ainda que esta última não seja mais punível, com base na alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.230/2021.

Arguiu que o requerente não logrou êxito em comprovar qualquer transação ou movimentação financeira suspeita, que levasse à conclusão de que o requerido tenha participado do esquema ou ter se beneficiado deste de alguma forma.

Discorreu acerca dos deveres dos servidores públicos, notadamente, a respeito da hierarquia, bem como a necessidade de individualização das sanções.

Requereu, ao final, o reconhecimento das preliminares e a extinção do processo sem resolução do mérito e, no mérito, a improcedência da ação ou, alternativamente, a individualização das sanções, excluindo o requerido da sanção de ressarcimento ao erário.

A requerida Jocilene Rodrigues de Assunção foi regularmente citada no Id. 82385217 e, por seu representante, apresentou contestação no Id. 83645969, arguindo incialmente que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem retroagir, quando em benefício da parte requerida.

Arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que os serviços prestados pela requerida eram meramente administrativos e não há qualquer menção quanto às obrigações de direção ou gestão da fundação ou, ainda, a fiscalização das contratações; a litispendência, afirmando que a requerida responde a dez (10) ações com identidade de partes, causa de pedir e pedidos; a inépcia da inicial por ausência de individualização das condutas dos requeridos e ausência de justa causa.

No mérito, arguiu que não exercia qualquer atividade de gestão ou de pagamento, mas apenas serviços administrativos. Afirmou que não é crível que diante de existência da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Administrativo, que a requerida Jocilene tivesse o poder de determinar quem seria ou não contratado pela FAESPE.

Alegou que na fase investigatória, as pessoas ouvidas não mencionaram em qualquer momento que a requerida tenha participado do suposto esquema envolvendo o desvio de verbas públicas.

Apontou para a não comprovação de enriquecimento ilícito da requerida ou a existência de dolo, ainda que de forma genérica. Arguiu, ainda, que a procedência da presente ação poderá acarretar em múltiplas punições da requerida referente ao mesmo fato, afirmando que ela responde por outras dez (10) ações, cujo objeto e a causa de pedir são as mesmas descritas nos presente autos.

Requereu o recebimento da contestação e o reconhecimento das preliminares, extinguindo-se a ação sem resolução do mérito. No mérito requereu o indeferimento liminar da petição inicial; ou que seja reconhecida a total ausência de provas; julgando improcedente a ação em todos os seus termos.

O requerido Marcos José da Silva foi regularmente citado no Id. 82385215 e, por intermédio do seu representante, apresentou contestação no Id. 85973411, arguindo também que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem retroagir, quando em benefício do requerido.

Arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de justa causa e da individualização das condutas praticadas pelos requeridos. Arguiu excesso na decisão que determinou a indisponibilidade de bens dos requeridos, afirmando que eventual condenação terá caráter solidário, devendo recair a constrição apenas na parte em que o requerido seria devedor.

No mérito, arguiu que o representante ministerial não comprovou minimamente a não prestação dos serviços, afirmando ainda, que para que seja aplicada a condenação de ressarcimento, deverá ser comprovado o efetivo prejuízo ao erário e a não execução do contrato.

Requereu, ao final, a rejeição da inicial por ausência de justa causa e individualização da conduta; a revisão da decisão que decretou a indisponibilidade de bens e, no mérito, a improcedência da ação por absoluta falta de provas.

Os demais requeridos, Cláudio Roberto Borges Sassioto (Id. 75088795), Marcos Antônio de Souza (Id. 75160115), Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim (Id. 75160132), João Paulo Silva Queiroz (Id. 75088841) e João Paulo Silva Queiroz–ME (Id. 75088843), foram regularmente citados, mas não apresentaram contestação, conforme certificado no Id. 86697212.

O representante ministerial apresentou impugnação no Id. 90755637, afirmando que as alterações trazidas pela Lei nº 8.429/92 não alteram os fundamentos utilizados na petição inicial, arguindo ainda, que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Rechaçou as preliminares arguidas pelos requeridos e, no mérito, ratificou os termos da inicial, afirmando que os requeridos concorreram para um esquema de desvio de dinheiro público, criando empresas de fachada, que jamais prestaram serviços para os quais foram contratadas, embora elaborassem relatórios de atividades com informações e notas fiscais que não refletiam a real prestação de serviços, mas que ainda assim receberam recursos públicos.

Ratificou, ainda, que as condutas praticadas pelos requeridos se enquadram perfeitamente no art. 9º, I, VI e XI, no art. 10, I, XI e XIX, bem como no art. 11,
caput
, da Lei nº 14.230/2021.

Requereu ao final, a decretação de revelia dos requeridos Cláudio Roberto Borges Sassioto, Marcos Antônio de Souza, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, João Paulo Silva Queiroz e João Paulo Silva Queiroz – ME; que sejam afastadas todas as questões preliminares e prejudiciais de mérito arguidas pelos requeridos; que seja realizado o saneamento do processo, com a fixação dos pontos controvertidos, oportunizando às partes a indicação de provas.

É o necessário.

Decido.

Trata-se de
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário com pedido liminar de indisponibilidade de bens
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de
Marcos José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção; Claudio Roberto Borges Sassioto; Marcos Antonio de Souza, Elizabeth Aparecida Ugolini; Lazaro Romualdo Gonçalves de Amorim; Sued Luz; Drieli Azeredo Ribas; João Paulo Silva Queiroz e João Paulo Silva Queiroz-ME.,
objetivando a condenação destes nas sanções previstas no art. 12, I, II e III, da Lei nº 8.429/1992, em razão da prática, em tese, dos atos de improbidade administrativa, descritos nos artigos 9º, 10,
caput
, e 11, da referida Lei
.

Analisando os autos, verifico que os requeridos Cláudio Roberto Borges Sassioto, Marcos Antônio de Souza, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, João Paulo Silva Queiroz e João Paulo Silva Queiroz – ME, foram regularmente citados, porém, deixaram de apresentar a contestação, conforme certificado no Id. 86697212.

Assim
decreto
a revelia dos requeridos Cláudio Roberto Borges Sassioto, Marcos Antônio de Souza, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, João Paulo Silva Queiroz e João Paulo Silva Queiroz – ME, com fulcro no art. 344, do Código de Processo Civil, contudo, nos termos do art. 345, inciso I, do CPC, deixo de aplicar um dos seus efeitos, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

No Id. 78606399 foi informado o falecimento da requerida Drieli Azeredo Ribas, ocasião em que também foi apresentada contestação pelo seu espólio e requerida a sua habilitação no polo passivo da ação.

O art. 687, do Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.”

No caso, Drieli Azeredo Ribas, falecida em 04/02/2021, figura como requerida nesta ação, razão pela qual se faz necessária a regularização do polo passivo.

Verifica-se que o próprio representante do Espólio, o Sr. Milton Juvêncio Ribas, requereu no Id. 78606399, a sua habilitação e a retificação do polo passivo da ação.

Diante do exposto,
declaro
habilitado o Sr. Milton Juvêncio Ribas, representante do espólio de Drieli Azeredo Ribas, no polo passivo da ação.

Os requeridos Marcos José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Elizabeth Aparecida Ugolini, Sued Luz e o Espólio de Drieli Azeredo Ribas, arguiram a preliminar de inépcia da petição inicial, sustentando a ausência de individualização da conduta, de justa causa e o não preenchimento dos requisitos do art. 17, incisos I e II, do § 6º, da Lei nº 14.230/202119.

Razão não assiste aos requeridos.

A petição inicial traz uma descrição clara e minudente da conduta ímproba de cada um dos requeridos, corroborada por farto conjunto probatório, não havendo, mesmo em face da promulgação da Lei n. 14.230/2021, nenhum vício a ser sanado.

Consigno que não se verifica, no caso, quaisquer das hipóteses contidas no §1º, do art. 330, do Novo Código de Processo Civil, de maneira a ensejar a declaração da inépcia da inicial, vejamos:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...).

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o

pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (...).”
(grifo nosso).

Assim,
afasto
a preliminar de inépcia da inicial arguida pelos requeridos Marcos José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Elizabeth Aparecida Ugolini, Sued Luz e o Espólio de Drieli Azeredo Ribas.

Os requeridos Jocilene Rodrigues de Assunção, Elizabeth Aparecida Ugolini e Sued Luz arguiram ainda, a ilegitimidade passiva.

A preliminar não prospera. Isso porque a petição inicial apresentou de forma pormenorizada a individualização das condutas praticadas por cada dos requeridos, havendo indícios suficientes para o prosseguimento da ação.

Conforme se observa, o requerente afirmou que Jocilene Rodrigues, aproveitando das funções, cooptaram varias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada, desviassem recursos públicos por meio de fraudes em convênios firmados pela FAESPE.

Quanto ao requerido Sued Luz, o requerente afirmou que ele era o responsável por atestar os relatórios e as notas fiscais de atividade para a ALMT, de modo que, assim agindo, possibilitaram o desvio de recursos públicos.

Por fim, quanto a requerida Elizabeth Aparecida Ugolini, ressai da inicial que ela integrava o esquema e facilitou a abertura de contas bancárias para as empresas fantasmas na instituição bancaria SICOOB.

Assim,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos Jocilene Rodrigues de Assunção, Elizabeth Aparecida Ugolini e Sued Luz.

Também não prospera a preliminar de litispendência arguida pelos requeridos Jocilene Rodrigues de Assunção e Elizabeth Aparecida Ugolini, bem como o pedido de suspensão desta ação formulado pelo requerido Sued Luz, fundado também na existência de outras ações.

Como bem ponderou o ilustre representante do Ministério Público, os requeridos nada demonstraram acerca da alegação de litispendência, notadamente, a exata identidade das ações, causa de pedir e pedido, o que lhes caberia fazer.

Consigno aindA, que em caso de condenação nos presentes autos, será verificado o cumprimento das obrigações impostas nas esferas administrativa e criminal, caso as condenações sejam comuns, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
afasto
a preliminar de litispendência arguida pelas requeridas Jocilene Rodrigues de Assunção e Elizabeth Aparecida Ugolini, bem como o pedido de suspensão desta ação formulado pelo requerido Sued Luz.

No tocante a matéria prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, por não ter sido ouvida nos autos de inquérito, e a ausência de oferecimento de acordo de não persecução cível, formulada pela requerida Elizabeth, melhor sorte não lhe assiste.

Consigno que o fato de não ter sido ouvida em sede do Inquérito Civil, onde se teve a origem das investigações, não configura cerceamento de defesa, uma vez que nesse momento processual não há nenhuma pretensão acusatória ou composição de conflitos de interesse, sendo que o direito ao contraditório fica resguardado para a fase judicial, oportunidade em que a parte poderá exercê-lo amplamente.

No tocante ao alegado direito subjetivo de oferecimento de acordo de não persecução cível, oportuno registrar o que dispõe mencionado artigo 17, § 1º da Lei nº 8.429/92:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...).

§ 1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei.”

Da leitura do citado artigo se conclui, sem maiores dificuldades, que se trata de mera possibilidade, a partir de um juízo de conveniência e oportunidade, e não uma obrigatoriedade.

Com essas considerações,
afasto
a matéria prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e obrigatoriedade de oferecimento de acordo de não persecução cível, conforme arguido pela requerida Elizabeth.

Acerca do pedido de revogação ou adequação da decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, formulado pelos requeridos Sued Luz e Marcos José da Silva, observo que a indisponibilidade de bens prevista na Lei nº 8.429/92, possui matriz constitucional, com o objetivo de assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios de cunho pecuniário em sua integralidade, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial por parte do agente ímprobo.

A Lei nº 14.230/2021 alterou as regras para a decretação da indisponibilidade de bens, porém, essas alterações não se aplicam a este feito, porque a medida possui caráter de tutela de urgência, revelando-se regra processual que, nessa condição, “não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”, em observância ao artigo 14, do CPC.

Desta forma,
indefiro
o pedido de revogação/adequação da decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos.

No mais, constato que as partes são legítimas, estão devidamente representadas e munidas de interesse processual. Não há irregularidades ou nulidades a serem corrigidas, tampouco outras questões a serem decididas nesse momento processual, uma vez que várias questões foram acima decididas. E, não sendo possível o julgamento do processo no estado em que se encontra,
declaro-o saneado
.

Como ponto controvertido da demanda, tem-se a comprovação das irregularidades e ilegalidades apontadas na inicial, referentes ao esquema de desvio de dinheiro público, provenientes da Assembleia Legislativa do Estado e do Tribunal de Contas do Estado, fazendo uso de convênios firmados por estes órgãos com a FAESP, bem como a participação de cada um dos requeridos no referido esquema e; se esse fato causou dano ao erário.

Como fato relevante de direito, esta a comprovação ou não se as condutas dos requeridos Marcos José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção; Claudio Roberto Borges Sassioto; Marcos Antonio de Souza, Elizabeth Aparecida Ugolini; João Paulo Silva Queiroz e João Paulo Silva Queiroz-ME

configuram os atos de improbidade administrativa narrados na inicial, e na forma tipificada pelo requerente, nos termos do art. 9º, I, VI e XI, art. 10,
caput
e incisos I, XI e XIX, e art. 11,
caput
, da Lei 8.429/92; e ainda, se os atos praticados pelos requeridos Lazaro Romualdo Gonçalves de Amorim; Sued Luz; e Espólio de Drieli Azeredo Ribas

configuram os atos de improbidade administrativa narrados na inicial, e na forma tipificada pelo requerente, nos termos do art. 10,
caput
e incisos I, XI e XIX, e art. 11,
caput
, da Lei 8.429/92.

Deve permanecer a regra estabelecida no art. 337, do Código de Processo Civil, incumbindo ao requerente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e aos requeridos quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.

Em relação as provas a serem produzidas, por ora, entendo necessária a produção de prova testemunhal, pericial e documental, sem prejuízo de outras provas que vierem a ser requeridas justificadamente.

Intimem-se as partes para, no prazo de quinze (15) dias, indicarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência para a comprovação dos fatos alegados, sob pena de indeferimento.

Com as manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2023.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito
”.

Contra essa decisão foram opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 109542980 – processo n.° 1046497-51.2020.811.0041), acolhidos parcialmente, pelos seguintes fundamentos (ID. 1123808003 – processo n.° 1046497-51.2020.811.0041):

“
Vistos etc.

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Jocilene Rodrigues de Assunção
em relação a decisão saneadora proferida no Id. 107942976, arguindo vício de omissão.

A embargante arguiu que a decisão foi omissa em relação aos pedidos formalizados expressamente no tocante a “designação de audiência de conciliação (...)”; a “revisão da decisão que decretou a indisponibilidade de bens da Ré/Jocilene para denegá-lo ou alternativamente, reconhecer o excesso de constrição patrimonial (...)”; e ainda, afirmou que “a decisão apresenta fundamentação insuficiente, pois foi omissa uma ao deixar de analisar todos os argumentos apresentados pela embargante em suas preliminares (...).” (Id. 109542980).

Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada.

O representante ministerial apresentou contrarrazões no Id. 111877826, rechaçando os argumentos da embargante, afirmando não existir o vício de omissão apontado, requerendo o não provimento dos embargos e a aplicação de multa, por entender evidente o caráter protelatório do instrumento, nos termos do artigo 1.026, do CPC.

É o breve relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. (...).”

Da análise dos embargos opostos, bem como da decisão proferida no Id. 107942976, verifico que assiste razão parcial à embargante.

No tocante ao pedido de designação de audiência de conciliação, observo que este não foi indeferido expressamente.

Não obstante, constou na decisão embargada tratar-se de um direito subjetivo o oferecimento de acordo pelo representante ministerial (art. 17-B, da Lei 8.429/92), e não uma obrigatoriedade.

Assim, havendo possibilidade de acordo, devem as partes requerer ao juízo a interrupção do prazo de contestação, por prazo não superior a noventa (90) dias (art. 17, 10-A, da Lei 8.429/92).

Dessa forma, com fundamento no art. 17, 10-A, c/c 17-B, da Lei 8.429/92, o pedido de designação de audiência de conciliação deve ser indeferido expressamente.

Em relação à alegação de que não foi analisado expressamente o pedido revisão da decisão que decretou a indisponibilidade de bens da requerida Jocilene, para revogá-lo ou alternativamente, reconhecer o excesso de constrição patrimonial, verifico que o pedido foi objeto de análise, apenas não constando o nome da embargante como uma das postulantes, o que se constata no seguinte trecho:

“(...) Acerca do pedido de revogação ou adequação da decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, formulado pelos requeridos
Sued Luz e Marcos José da Silva
, observo que a indisponibilidade de bens prevista na Lei nº 8.429/92, possui matriz constitucional, com o objetivo de assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios de cunho pecuniário em sua integralidade, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial por parte do agente ímprobo.

A Lei nº 14.230/2021 alterou as regras para a decretação da indisponibilidade de bens, porém, essas alterações não se aplicam a este feito, porque a medida possui caráter de tutela de urgência, revelando-se regra processual que, nessa condição, “não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”, em observância ao artigo 14, do CPC.

Desta forma,
indefiro
o pedido de revogação/adequação da decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos. (...).”

Observo, todavia, que a fundamentação de indeferimento do pedido é a mesma, tratando meramente de um erro material, por não ter constado na decisão o nome da embargante, que também formulou o mesmo pedido.

Já em relação a alegação de que a decisão apresenta fundamentação insuficiente, pois foi omissa, ao deixar de analisar todos os argumentos apresentados pela embargante em suas preliminares, entendo que todas a preliminares suscitadas pela embargante foram minuciosamente analisadas e rejeitadas fundamentadamente, conforme transcrito no trecho abaixo:

“Os requeridos Marcos José da Silva,
Jocilene Rodrigues de Assunção
, Elizabeth Aparecida Ugolini, Sued Luz e o Espólio de Drieli Azeredo Ribas, arguiram a preliminar de inépcia da petição inicial, sustentando a ausência de individualização da conduta, de justa causa e o não preenchimento dos requisitos do art. 17, incisos I e II, do § 6º, da Lei nº 14.230/202119 (...).

Assim,
afasto
a preliminar de inépcia da inicial arguida pelos requeridos Marcos José da Silva,
Jocilene Rodrigues de Assunção
, Elizabeth Aparecida Ugolini, Sued Luz e o Espólio de Drieli Azeredo Ribas. (...).

Os requeridos
Jocilene Rodrigues de Assunção
, Elizabeth Aparecida Ugolini e Sued Luz arguiram ainda, a ilegitimidade passiva. (...).

Assim,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos
Jocilene Rodrigues de Assunção
, Elizabeth Aparecida Ugolini e Sued Luz. (...).

Também não prospera a preliminar de litispendência arguida pelos requeridos
Jocilene Rodrigues de Assunção
e Elizabeth Aparecida Ugolini, bem como o pedido de suspensão desta ação formulado pelo requerido Sued Luz, fundado também na existência de outras ações. (...).

Diante do exposto,
afasto
a preliminar de litispendência arguida pelas requeridas
Jocilene Rodrigues de Assunção
e Elizabeth Aparecida Ugolini, bem como o pedido de suspensão desta ação formulado pelo requerido Sued Luz. (...).”

Com essas considerações, verifica-se que a decisão não constou expressamente o indeferimento do pedido de designação de audiência de conciliação, como também deixou de constar o nome da embargante como uma das postulantes do pedido de revisão ou revogação da indisponibilidade de bens.

Diante do exposto,
acolho os embargos,
para julgá-los
parcialmente procedentes
, para fazer constar na parte dispositiva da decisão constante no Id. 107942976, incluir o parágrafo 76º, nos seguintes termos:

“(...).

Indefiro
o pedido de designação de audiência de conciliação formulado pela requerida Jocilene Rodrigues de Assunção. (...).”

E ainda,
corrigir
o erro material para alterar o 73º e o 75º parágrafos da referida decisão, que passarão ter a seguinte redação:

“(...). Acerca do pedido de revogação ou adequação da decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, formulado pelos requeridos
Sued Luz e Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção
, observo que a indisponibilidade de bens prevista na Lei nº 8.429/92, possui matriz constitucional, com o objetivo de assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios de cunho pecuniário em sua integralidade, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial por parte do agente ímprobo.

(...).

Desta forma,
indefiro
o pedido de revogação/adequação da decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos Sued Luz e Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção. (...).”

No mais a decisão permanece como foi publicada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de março de 2023.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito
”.

Aduz a parte agravante que a decisão saneadora não fundamentou suficientemente o não acolhimento das preliminares suscitadas na contestação.

Sustenta, nesse contexto, que a petição inicial é inepta, por ausência de delimitação das condutas imputadas à parte agravante, contrariando ao disposto no artigo 17, § 6°, da Lei n.° 8.429/92, o qual estabelece que deve haver individualização da conduta da parte que demonstrem a caracterização do ato ímprobo, além dos elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9°, 10 e 11, da referida Lei.

Apregoa que as alegações iniciais são genéricas e sem fundamento, não havendo qualquer elemento que demonstre que a parte agravante exercia atividades de gestão.

Salienta, outrossim, que inexiste justa causa para a propositura da ação de origem, pois a parte agravante não exercia qualquer atividade de pagamento ou de cunho decisório, apenas prestava serviços de apoio administrativo, exercendo suas atribuições contratuais por meio da contratação de sua empresa J. Rodrigues de Assunção EPP e não atuava em nome da FAESPE.

Afiança, ademais, sua ilegitimidade passiva, pois as atribuições para contratação pela FAESPE são de atribuição à Diretoria e ao Conselho Administrativo.

Pontua, além disso, que de acordo com o artigo 3°, da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a existência de vínculo de atuação do particular em conjunto com o agente público, o que não foi demonstrado pela parte agravada.

Assevera que a decisão agravada não enfrenta minimamente qualquer dos argumentos apresentados pela parte agravante, ofendendo ao disposto no artigo 93, da Constituição Federal, e no artigo 489, do CPC, os quais dispõem que as decisões judiciais devem ser fundamentadas.

Por essas razões, requer (ID. 164454659):

“i) Mandem intimar o Agravado para contrarrazoar querendo, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC;

ii) Conheçam do recurso e deem provimento para:

ii.1) Indeferir a inicial com relação a Agravante em razão de sua inépcia, por ausência de delimitação de conduta e falta de justa causa, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei n. 8.429/1992;

ii.2) Reconheça a ilegitimidade passiva da Agravante, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC;

iii) Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos qualquer dos pedidos anteriores, que anulem a decisão de ID n. 107942976 por violação ao art. 93, inciso IX, da CF c/c art. 489, § 1º, inciso III, do CPC, bem como, todos atos posteriores;

iv) Condenem o Agravado em custas judiciais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa”.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo de instrumento (ID. 181917165).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
desprovimento
do agravo
”
(ID. 183190666).

Possibilitadas as tratativas em audiência conciliatória para composição do litígio, por meio de acordo de não persecução civil (ID. 198507195), não houve celebração de ajuste (ID. 218896166).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 1046497-51.2020.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou as preliminares suscitadas na contestação.

Extrai-se dos autos de origem que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO
”,
em desfavor de MARCOS JOSÉ DA SILVA, JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, CLÁUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, ELIZABETH APARECIDA UGOLINI, LÁZARO ROMUALDO GONÇALVES DE AMORIM, SUED LUIZ, DRIELI AZEREDO RIBAS, JOÃO PAULO SILVA QUEIROZ e JOÃO PAULO SILVA QUEIROZ ME, imputando-lhes a prática dos atos tipificados nos artigos 9°,
caput
e incisos I, VI e XI, 10,
caput,
e incisos I, XI e XIX, e 11,
caput
, todos da Lei n.° 8.429/92.

A magistrada singular deferiu o pedido de indisponibilidade de bens formulado pela parte agravada, mesmo ato no qual determinou a notificação das partes para apresentação de defesa preliminar nos termos do artigo 17, § 7°, da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação vigente à época (ID. 42172891 – autos de n.° 1046497-51.2020.811.0041).

Antes, porém, da notificação de todos os requeridos, sobreveio a Lei n.° 14.230/2021, que suprimiu a fase preliminar de notificação e recebimento da petição inicial, motivo pelo qual foi determinada a citação das partes param querendo, apresentar contestação (ID. 72614541 – processo de origem).

Os requeridos foram citados, consoante certidões e avisos de recebimento de IDs. 82385215, 82385217, 75088795, 75160115, 76119708, 75160132, 75160096, 73446125, 75088841 e 75088843, tendo MARCOS JOSÉ DA SILVA, JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, ELIZABETH APARECIDA UGOLINI, SUED LUIZ e ESPÓLIO DE DRIELI AZEREDO RIBAS apresentado contestação, respectivamente nos IDs. 85973411, 83645969, 78710362, 80074147 e 78606399.

Especificamente na contestação ofertada pela parte agravante, foram suscitadas as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
,
de
litispendência,
de
inépcia da petição inicial por ausência de delimitação das condutas e por falta de justa causa e, no mérito, alegada a inexistência de ato de improbidade administrativa, não comprovação de enriquecimento ilícito, ausência de dolo, impossibilidade de presunção de dano ao erário, excesso na indisponibilidade de bens e possibilidade de caracterização do
bis in idem
.

Na decisão saneadora, a magistrada singular rejeitou as preliminares, fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 107942976 – autos de n.° 1046497-51.2020.811.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a respeito da suscitada inépcia da petição inicial por ausência de individualização da conduta do agente, a Lei n.° 8.429/92, no § 6°, do artigo 17, dispõe que a petição inicial deverá individualizar a conduta do réu e apontar elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses previstas na LIA, bem como necessariamente será instruída com documentos que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado,
in verbis
:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 6º A petição inicial observará o seguinte

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
arts. 77
e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)”.

Por sua vez, o artigo 330, § 1° do CPC, disciplina que será considerada inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Veja-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.

In casu
, infere-se dos autos de origem que a época do ajuizamento da ação de improbidade administrativa, na data de 22.09.2020 (ID. 39544618 – autos de n.° 1046497-51.2020.811.0041), não estava em vigor a Lei n.° 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou substancialmente a Lei n.° 8.429/92.

Não obstante, diferentemente do que sustenta a parte agravante, da análise da petição inicial, percebe-se que a parte agravada individualizou a conduta dos requeridos, com a correspondente tipificação dos artigos e incisos correspondentes da Lei n.° 8.429/92. Confira-se:

“Constam dos Procedimentos Investigatórios Criminais e da Denúncia que, no período compreendido entre os anos de 2015 e 2017, em Cuiabá/MT, os réus MARCOS JOSÉ DA SILVA e JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, com a colaboração dos demais réus, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada notadamente pela divisão de tarefas, com o fito de saquear os cofres públicos, recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entre outros, e, assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus numerários em proveito próprio (doc. 4 – Denúncia Criminal).

Apurou-se que MARCOS JOSÉ DA SILVA, à época dos fatos, era Secretário-Executivo de Administração do Tribunal de Contas de Mato Grosso, cargo comissionado do alto escalão do órgão público, responsável pelo setor que administrava e fiscalizava todos os convênios, contratos e instrumentos congêneres do órgão (doc. 5 – Ficha funcional e doc. 6 – Termo de Declarações de Marcos José da Silva).

JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, esposa do réu MARCOS JOSÉ DA SILVA, atuava como “prestadora de serviços” (com atuação mais próxima de uma funcionária) do escritório da FAESPE em Cuiabá, tendo acesso direto aos convênios firmados pela fundação com os órgãos públicos e sendo a responsável por realizar, administrar e fiscalizar as contratações de terceiros no âmbito dos referidos convênios (doc. 7 – Termo de Declarações de Jocilene).

CARLOS ROBERTO BORGES SASSIOTO, por sua vez, trabalhava no setor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas de Mato Grosso, como funcionário terceirizado contratado via Fundação Uniselva (doc. - vide página 17 do Relatório Policial nº 008/2017 e doc. 8 – Termo de Declarações de Carlos Sassioto).

Os réus, então, aproveitando-se de suas funções nas referidas instituições, bem como da existência de convênios firmados pela FAESPE com a ALMT (Convênio nº 002/2015, doc. 9) e com o TCE/MT (Convênio nº 001/2014) cooptaram várias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada (“fantasma”), desviassem recursos públicos.

Neste desiderato, contaram com a participação e colaboração do réu MARCOS ANTÔNIO SOUZA, proprietário do escritório de contabilidade Euro Serviços Contábeis EPP (CNPJ nº 13.973.324/0001-58), que foi o responsável por realizar os serviços de regularização e criação de novas empresas fictícias para o esquema (doc. 10 – Termo de Declarações Marcos Antônio Souza).

As empresas fictícias eram então contratadas pela FAESPE (digase, JOCILENE) para prestar supostos serviços à Assembleia Legislativa ou ao Tribunal de Contas, sendo por isso remuneradas com altos valores. Contudo, constatou-se que nunca houve a referida prestação de serviços por parte destas empresas. Os relatórios de atividades apresentados como prova da realização do serviço, indevidamente atestado por servidores públicos, continham informações inidôneas e a nota fiscal emitida não refletia a real prestação de serviço.

Apurou-se, ademais, que uma vez criada a empresa de fachada e realizados os pagamentos, o recurso público era surrupiado pelos réus envolvidos no esquema, notadamente pelos mentores MARCOS JOSÉ DA SILVA, JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO e CARLOS ROBERTO BORGES SASSIOTO, além dos proprietários de cada pessoa jurídica de “fachada”.

Foi exatamente o que ocorreu com a empresa JOAO PAULO SILVA QUEIROZ ME (CNPJ nº 08.497.256/0001-68), de propriedade do réu JOÃO PAULO SILVA QUEIROZ. A empresa foi contratada pela FAESPE para prestar supostos serviços de apoio administrativo, recebendo recursos públicos provenientes dos Convênios nº 001/2014 (TCE/MT) e nº 002/2015 (ALMT).

[...]

Quanto à ré JOCILENE, observa-se que sua conduta em tudo se assemelha a uma funcionária da FAESP, ainda que se declare como uma mera prestadora de serviços da instituição.

Conforme relatório policial (nº 121/2016/GAECO-MT, vide doc. 20) JOCILENE encontrava-se permanentemente no escritório da FAESPE em Cuiabá, ocupando-o como seu local habitual de trabalho. Ademais, interferia/atuava em todas as contratações realizadas pela FAESPE para os convênios firmados com entes públicos.

Portanto, atuava como uma verdadeira agente pública contratada pela FAESPE, nos termos do artigo 2º, acima transcrito. Senão, certamente se encaixa no artigo 3º da mesma lei, que estabelece:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.” (ID. 39544618 – autos de origem).

Ademais, verifica-se que a parte agravada instruiu a petição inicial com documentos que apontam a existência de indícios dos fatos alegados (ID. 39544618/39545917), sendo certo que a suficiência ou não de tais elementos para ensejar a condenação por ato ímprobo e o ressarcimento ao erário deve ser analisada pelo juízo
a quo
, após a instrução processual, por se tratar de matéria meritória, cuja apreciação, neste momento, importaria em indevida supressão de instância.

O mesmo se aplica em relação à alegada ausência de justa causa para o ajuizamento da ação, uma vez que a alegada inexistência do elemento subjetivo doloso e prejuízo ao erário, como consignou a magistrada singular, demanda dilação probatória.

A propósito, a respeito da impossibilidade de apreciação do mérito na via estreita do agravo de instrumento, colacionam-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REIVINDICATÓRIA EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMISSÃO NA POSSE - PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL - VERIFICAÇÃO - POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEARA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em suspensão da ação reivindicatória em razão da distribuição do interdito proibitório, uma vez que as causas de pedir da ação Reivindicatória e da ação de Interdito Proibitório são distintas, posto que a ação reivindicatória visa obter a posse direta com base no domínio, ao passo que no interdito pleiteia-se a proteção possessória com base no exercício da posse direta, motivo pelo qual é possível, inclusive, tramitarem concomitantemente.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Nas ações reivindicatórias somam-se aos requisitos da tutela de urgência a prova da titularidade do domínio e a injusta posse da parte requerida.

Verificada fundada dúvida acerca da existência
ou inexistência posse injusta, dependendo de dilação probatória, resta maculado o requisito da probabilidade do direito, uma vez que no estreito limite do agravo de instrumento é inviável a instrução processual, sob pena de supressão de instância,
muito mais quanto o requisito do perigo da demora se mostra inverso”.

(N.U 1016661-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO

1.
Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal
.

2. O pronunciamento quanto possibilidade da Instituição de Ensino analisar as horas complementares ou a possibilidade de determinar a imediata Colação de Grau do Autor afeta ao próprio mérito da ação, matéria de fundo, ainda não analisada pelo Juízo a quo, cujo debate por esta Corte, e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.

(TJ-PR - AI: 16840596 PR 1684059-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 03/10/2017, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2137 24/10/2017). (Grifo nosso).

Quanto à suscitada ilegitimidade passiva, perfaz curial destacar que a questão atinente à participação da parte agravante na fraude, em tese, na contratação de empresas com a finalidade de desviar recursos públicos, do mesmo modo, constitui relevante questão de mérito, sendo necessária a instrução processual, o que incumbe ao juízo de origem, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Outrossim, o acolhimento da referida preliminar neste momento importaria no próprio julgamento do mérito da ação de origem, incabível de ser realizada em juízo não exauriente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA – LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AGRAVO CONTRA O VALOR FIXADO PARA A MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO OU ATRASO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA

– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SER CONHECIDA SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VALOR DA MULTA FIXADO SEM EXCESSO – TEMPO PARA CUMPRIMENTO FIXADO DENTRO DO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. In casu, a alegada ilegitimidade passiva não merece ser conhecida por se tratar de questão relevante de mérito, sendo necessária a dilação probatória, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.

3. As multas cominatórias (astreintes) denominam-se medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o pagamento do valor da multa, mas sim estimular o cumprimento da obrigação legal de fazer ou não fazer, determinada pelo comando judicial e, uma vez fixadas dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade devem ser mantidas.

4. No presente caso, a decisão singular atendeu ao princípio constitucional da proporcionalidade, tanto no prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da liminar concedida quanto na multa diária arbitrada para o caso de atraso ou descumprimento da medida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso desprovido”.

(N.U 1006553-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024). (Grifo nosso).

No pertinente à defendida nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sabe-se que o artigo 489, § 1°, do CPC, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, a despeito do que argumenta a parte agravante, constata-se que a magistrada
a quo
expôs os motivos pelos quais não acolheu as preliminares suscitadas pelas partes, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o
decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024